Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711882-86.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA APELADO: RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS D E S P A C H O Atenda-se à solicitação do eminente Desembargador Getulio de Moraes Oliveira (ID 66400059). Abra-se vista às partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da competência firmada pelo d. Juízo prolator da r. sentença apelada. Após, aguarde-se o julgamento da apelação (certidão de ID 65922225) P. I. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator